Tribunal: TJSP
Processo: 2134142-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença –

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Inteligência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Insurgência contra a ausência do recolhimento das custas processuais – Alegação nova, não aventada nas razões do agravo de instrumento – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – Decisão objeto do referido recurso proferida em consonância com Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos – Hipótese em que o Relator pode julgar monocraticamente o recurso – Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do Código de Processo Civil – Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido *